Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-12.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-12.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OMISSÃO
QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS
. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação para afastar a condenação por litigância de má-fé e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela parte embargada, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso for desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o recurso adesivo seja acessório quanto à admissibilidade, possui autonomia quanto aos efeitos da sucumbência recursal, sendo suficiente o seu desprovimento para autorizar a majoração da verba honorária em favor da parte vencedora no grau recursal.

No caso concreto, o recurso adesivo interposto pela parte embargada foi integralmente desprovido, o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios em favor do embargante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado, majorando os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. O desprovimento de recurso adesivo autoriza a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora no grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, independentemente do resultado do recurso principal. 2. O recurso adesivo, embora acessório quanto à admissibilidade, possui autonomia quanto aos efeitos da sucumbência
recursal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
339611363
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
,

que
deu provimento ao recurso de apelação da instituição
financeira para afastar a condenação por litigância de má-fé e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela seguradora, ora embargada.

Em suma, a parte embargante sustenta
omissão no acórdão ao argumento de que
,
embora tenha sido mantida a condenação da
requerida
ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, não houve manifestação expressa quanto à majoração dessa verba honorária em razão do desprovimento do recurso adesivo.

Argumenta que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a interposição de recurso infundado enseja a majoração dos honorários advocatícios, o que deveria ter sido expressamente reconhecido no julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em
seu
favor
.

Contrarrazões no Id.
342819361
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do contexto analisado, assiste razão o embargante.

Depreende-se d o acórdão embargado que o R
ecurso de Apelação interposto pel
o banco,
ora embargante
,
foi provido, com a consequente reforma (parcial) da sentença, ao passo que o
R
ecurso Adesivo interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido.

A sentença recorrida

julgou parcialmente procedente o pedido
do banco autor
para declarar a consumação da purgação da mora contratual, determinar a restituição do veículo ao réu e condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Ainda, c
ondeno
u
o requerido
a
o pagamento de custas judiciais e honorários
advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da

causa.

Sobre o tema
,
a jurisprudência do STJ
consolidou
-se no sentido de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(
Resp
1539725/DF).

Nesse contexto, c
onclui-se que
a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC não incide em desfavor da parte
ora embargante,
cujo recurso foi provido, mas é cabível em relação à parte que sucumbiu no recurso desprovido, ainda que este tenha sido interposto na modalidade adesiva.

Isso porque, embora o recurso adesivo seja acessório quanto à admissibilidade, possui autonomia quanto aos efeitos da sucumbência recursal, sendo suficiente o seu desprovimento para autorizar a majoração da verba honorária em favor da parte vencedora no grau recursal.

Assim, diante do
desprov
imento do Recurso Adesivo interposto pela
parte LIDER CONSTRU
ÇÕES
S EL
É
TRICAS LTDA
,
impõem-se a majoração da verba
honorária sucumbencial por ela devida
.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar o vício apontado e integrar o acórdão embargado,
a
fim de consignar a incidência do art. 85, §11, do CPC
,
em razão do desprovimento do recurso
adesivo, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente fixados
para 15% (quize por cento) em
favor da parte vencedora no recurso adesivo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026